Tribunal: TJPA
Processo: 0024963-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024963-90.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA LÍQUIDA. FIXAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso da PETROBRAS, reformando a sentença apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. O embargante sustenta que a decisão incorreu em erro ao fixar os honorários sem aguardar a fase de liquidação da sentença, argumentando que a sentença seria ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao fixar desde logo os honorários sucumbenciais, sem aguardar a fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários advocatícios na sentença decorre do fato de que esta foi líquida, uma vez que o proveito econômico obtido pelo autor é conhecido e quantificável, correspondendo ao valor do auto de infração anulado.

O art. 85, § 4º, I, do CPC prevê que, sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados desde logo, com base no valor do proveito econômico obtido.

O critério escalonado previsto no art. 85, § 3º, do CPC foi corretamente aplicado, observando-se os limites e a distribuição entre as faixas do § 5º, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

O critério de equidade na fixação dos honorários advocatícios é excepcional e somente aplicável quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

Não há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a aplicação do escalonamento dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A fixação dos honorários advocatícios na sentença deve seguir os critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando o proveito econômico for quantificável.

2.

O critério de equidade para fixação de honorários advocatícios somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

3.

Sendo líquida a sentença, os honorários advocatícios devem ser fixados desde logo, sem necessidade de aguardar a fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegra a decisão anteriormente proferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado conforme registro.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido por esta Corte, nos autos da Apelação Cível nº 0024963-90.2014.8.14.0301, que negou provimento ao recurso do Estado do Pará e deu parcial provimento ao recurso da PETROBRAS, reformando a sentença apenas quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, conforme ementa:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. SETENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NO CASO, NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA FATO GERADOR DO TRIBUTO.
EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ADUZINDO LEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO E QUE RESTOU CONFIGURADO FATO GERADOR DO ICMS. PUGNADO PELA REFORMA DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. NO CASO, NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA FATO GERADOR DO TRIBUTO.
EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF.
RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS ASSEVERANDO QUE A SENTENÇA NÃO ATRIBUIU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. PUGANDO PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ASSISTE RAZÃO O APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA. A SENTENÇA NÃO ATRIBUIU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 85 § 3º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMANDO A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS PERCENTUAIS DE HONORARIOS. FIXANDO O MINIMO ESTABELECIDO NO ART. 85 § 3º, I e II, ADOTANDO O ESCALONAMENTO PREVISTO NO § 5º. DETERMINANDO O CALCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.

SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.”

1. Na inicial,
a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, discorreu que foi notificada através do auto de infração fiscal, nº 172010510000072-4, no valor de R$ 422.764,55, e apresentou pedido de anulação de débito fiscal, aduziu a não incidência do fato gerador do tributo, alegando que o produto foi deslocado entre suas filiais no Estado do Pará, para o estado da Bahia.

2.
O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor e determinou a anulação do crédito tributário decorrente do lançamento fiscal, com base na Súmula nº 166 do STJ, arbitrando honorários de sucumbência em favor do autor, na faixa de 3%, conforme Art. 85 § 3º do CPC.

3.
O requerido, Estado do Pará, apresentou recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença de primeiro grau, alegando a legalidade no procedimento administrativo da SEFA/PA, pela infração praticada pela empresa. Que não produz combustível no estado do Pará, apenas utiliza escritório para suas transferências interestaduais, aduzindo não estarem amparados pela regra de imunidade do Art. 155, X, b, da Constituição Federal.

4.
O autor apresentou recurso de Apelação, aduzindo que a sentença não lançou corretamente os honorários sucumbências, pugnando pela majoração dos honorários arbitrados em sentença, de 3% para o patamar entre 8% e 10%.

5.
O recurso do Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento dos tribunais superiores, em relação à não incidência do fato gerador de ICMS quando se trata de mera transferência de produtos entre filiais, conforme estabelece a
Súmula 166 do STJ
e
TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF
.

6.
Recurso do Estado conhecido e desprovido.

7.
A irresignação da PRETROBRAS gira em torno do capítulo da sentença que não aplicou corretamente os critérios do Art. 85 do CPC e fixou os honorários advocatícios no patamar de 3% em relação ao valor da causa.

8.
No caso, deve ser aplicado os critérios do Art. 85, paragrafo 3º combinado com os critérios de escalonamento do paragrafo 5º, em relação ao valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme regramento do parágrafo 2º do Art. 85 do CPC.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de primeiro grau reformada em relação aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos patamares mínimos dos incisos I e II do Art. 85 § 3º (10% e 8%) calculados em relação ao proveito econômico obtido pelo autor, nos termos da jurisprudência do STJ.

O embargante, Estado do Pará, sustenta que o acórdão merece ser reformado, aduzindo que a decisão incorreu em erro, ao aplicar os honorários, aduzindo que a sentença guerreada é ilíquida.

Portanto os honorários devem ser arbitrados na fase de liquidação de sentença, conforme estabelece o Art. 85, § 4º,
II do CPC.

Aduziu ainda que, em que pese o STJ ter julgado o tema sobre a impossibilidade de apreciação equitativa em causas de elevado valor, o tema ainda está pendente de julgamento pelo STF.

Pugnando assim pelo provimento aos embargos, para que a decisão seja esclarecida.

A PETROBRAS, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos, argumentando que não há omissão, erro material ou contradição no acórdão.

Apontando, ainda, que o critério escalonado de honorários foi corretamente aplicado, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, e que o critério de equidade não se aplica ao caso, pois o proveito econômico não é irrisório, nem o valor da causa é baixo.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração
não merecem acolhimento
, pois a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, contradição ou erro material que justifique a sua modificação.

O Estado do Pará argumenta que o acórdão teria sido omisso ao fixar os honorários sem aguardar a fase de liquidação da sentença.

Ocorre que a sentença foi líquida, uma vez que o proveito econômico é conhecido e quantificável, correspondendo ao valor do auto de infração anulado, conforme transcrevo parte do julgado:

“No caso, observo que o valor da causa, atribuído inicialmente, foi de
R$ 671.383,54
(Seiscentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Entretanto, o valor do título objeto da demanda é de
R$ 422.764,55
(Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este o valor referente ao proveito econômico obtido pelo autor.

Note-se, que o CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários sucumbenciais devendo, em todos os casos, ser respeitado a sequência do § 2º, ou seja, primeiramente deve ser atribuído em relação ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido e em seguida, na ausência destes, em relação ao valor da causa.”

Assim, aplica-se a regra do
art. 85, § 4º, I, do CPC
, que determina a fixação dos honorários desde logo, quando a sentença for líquida, e em relação ao proveito econômico obtido.

Ademais, a jurisprudência do STJ corrobora este entendimento, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8º).

3. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1847948 SP 2019/0337749-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Portanto, não há omissão, pois a decisão fundamentou corretamente a aplicação do escalonamento dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido.

Ainda, o critério de equidade não se aplica ao caso, pois a fixação por percentual é regra geral e só pode ser afastada quando o proveito econômico for
inestimável ou irrisório
, ou o valor da causa for
muito baixo
.

Neste sentido, o acordão está alinhado ao posicionamento dos tribunais superiores.

O
Tema 1076 do STJ
consolidou esse entendimento.

Assim,
não há erro material
, pois os honorários foram fixados conforme os critérios legais, levando em conta o valor da causa e o proveito econômico obtido.

Como se verifica, o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC foi corretamente aplicado, observando-se os limites e respeitando-se a distribuição entre as faixas do § 5º.

Portanto, os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará devem ser rejeitados, mantendo integralmente o acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo íntegra a decisão anteriormente proferida.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025